Tribunal: CARF
Processo: 15504.022162/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.022162/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.599 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
SUPERMIX CONCRETO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/12/2006
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, são dados pelos motivos de fatos e de direito
submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. As matérias não
contestadas explicitamente quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, são consideradas não impugnadas, no termos do art. 17 do
mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância de
julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer
Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.022162/2008-61
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.022162/2008-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 85 a 106), interposto pelo contribuinte contra
o Acórdão no 02-27.284 (e-fls. 76 a 80) proferido pela 6a Turma da DRJ/BHE, que julgou o
inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA
DEBCAD no 37. 37.131.327-9. O referido Acórdão esta assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/12/2003 a
31/12/2006
INFRAÇÃO
A
LEGISLAÇÃO
I
PREVIDENCIÁRIA.
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO.
Caracteriza infração à legislação previdenciária a empresa deixar de elaborar e manter
atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e de fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia
autêntica deste documento.
REINCIDÊNCIA.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma
mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tomar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da
data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A multa lançada no AIOA, no valor de R$ 767.992,68 (setecentos e sessenta e
sete mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), foi lavrado por infração ao
art. 58, §o 4o, da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória no 1.523, de
1996, reeditada até a conversão na Lei no 9.528, de 1997, combinado com o art. 68, §6o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 por não ter
fornecido cópia autêntica dos Perfis Profissiográficos Previdenciários das atividades
desenvolvidas pelos trabalhadores à seu serviço, quando da rescisão dos contratos de trabalho. A
ciência do lançamento foi em 26/12/2008 (fl. 02).
A penalidade aplicada foi agravada pela ocorrência da reincidência genérica
prevista no art. 292, IV do RPS, tomando por base o AI (debcad no 35.187.684-7) de 15/05/2001
e decisão em 14/02/2002 e do AI (debcad no 35.187.685-5), emitido na mesma data (14/02/2002)
e decisão final em 15/12/2002.
Em 27/01/2009, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 51 a 55) com as
alegações abaixo sintetizadas:
 Os débitos apontados como paradigma para o enquadramento da
reincidência genérica (35.187.684-7 e 35.187.685-5) não traduzirem
decisões definitivas e imutáveis.
 Nenhum dos débitos tem decisão condenatória ou homologatória da
extinção. O de no 35.187.685-5 foi objeto de impugnação judicial, não se
podendo falar de decisão final e definitiva, pois ainda tem medida judicial
impetrada visando sua desconstituição.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.022162/2008-61

 O de no 35.187.684-7 foi objeto de pagamento em parte mas também
inexiste decisão condenatória ou homologatória, a partir da qual contar-se-
ia o prazo prescrito no art. 290 do RPS.
 As decisões administrativas, ainda que de última instância, não são
definitivas e não possuem o caráter de imutabilidade.
 O pagamento do débito não caracteriza o débito como imutável pois ainda
pode ser objeto de repetição tanto administrativa como judicialmente.
 Decisões administrativas finais somente se tornam definitivas após o
exaurimento de todas as possiblidades de serem atacadas pela via judicial,
o que não se verificou no caso concreto.
 Como não os débitos paradigmas não seriam aptos a comprovar a
reincidência genérica, requer que o recálculo da multa, afastando o valor
lançado correspondente a agravante.
A 6a Turma da DRF/BHE, em 24/06/2010, proferiu Acórdão com as seguintes
conclusões:
 A empresa deixou de fornecer cópia autêntica dos Perfis Profissiográficos
Previdenciários – PPP abrangendo a atividade de 313 trabalhadores,
quando da rescisão do contrato de trabalho no período de 12/2003 a
12/2006
 A situação caracterizou infração ao artigo 58, §4o à Lei no 8.213, de 1991
(redação da Lei no 9.732, de 1998) e ao art. 32,III da Lei no 8.212, de 1991,
combinados com o art. 68,§6a, §9o e§10 e do RPS.
 A penalidade foi aplicada em função do número de PPP não entregues (art.
92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991) com a agravante prevista no art. 283,I,
h, do RPS.
 As decisões administrativas se tornaram irrecorríveis em 14/02/2002 e
15/02/2002. As infrações ocorreram em 12/2003 a 12/2006, portanto,
dentro do prazo de 5 (cinco) anos contadas das referidas decisões. Isso
configura a ocorrência da agravante de reincidência genérica pois as
infrações praticadas são diferentes, tendo ocorrido só uma vez a
reincidência, posto que os autos paradigmas foram lavrados no mesmo
procedimento fiscal.
Ao final, a Turma julgadora decidiu por não acolher os argumentos da
impugnação e manter integralmente o crédito tributário lançado.
O contribuinte tomou ciência da decisão do julgamento da impugnação em
13/12/2010 (fl. 84) e apresentou Recurso Voluntário em 10/01/2011.
As alegações do contribuinte estão, em síntese, listadas abaixo
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.022162/2008-61

Competência para autuação fiscal
 A matéria objeto do AIOA relaciona-se à fiscalização do risco ambiental
do trabalho – ruído, pertinente à área de segurança e medicina do trabalho.
Natureza da competência atribuída à União Federal em matéria de inspeção do
trabalho
 A diferença de competências privativas e exclusivas. Privativa seria a
conferida com prioridade, ao passo que a exclusiva não poderia ser
delegada. Cita doutrina para justificar seu ponto de vista.
 O art. 21 da Constituição de Federal para demonstrar que organizar,
manter e inspecionar o trabalho é competência exclusiva da União, e a
doutrina concorda que segurança e meio ambiente do trabalho são matérias
de Direito do Trabalho.
 O Auditor Fiscal não teria competência para constatar exposição de
trabalhador a agente nocivo pois nunca foi ao ambiente de trabalho da
empresa nem se baseou em qualquer laudo médico.
 A fiscalização trata-se dos efeitos de Ruídos e mesmo assim não foi feita
qualquer avaliação técnica sobre isso
 Conforme o relatório do fiscal, estaria demonstrado que os documentos do
PPP foram elaborados e existiam, e foram devidamente disponibilizados à
fiscalização.
 Não há notícia de prejuízo aos empregados e que não se justifica o valor
tão elevado da multa, que qualquer falha poderia ter sido sanada sem
prejuízo ao trabalhador.
 A legislações e jurisprudência embasariam a afirmação que matéria
relacionadas com o tema da medicina do trabalho é de competência dos
órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego e não do Auditor Fiscal.
 O Agente do Trabalho teria atestado o atendimento das normas do
trabalho, quando em análise aos documentos legais, e que o Auditor
Fiscal, fora da sua competência funcional, em tarefa meramente
burocrática, teria atuado a empresa por falta de elaboração do PPP.
 Não houve constatação de campo pelo Auditor Fiscal da existência de
insalubridade (ruído) sem o uso de EPI, assim não poderia proceder a
autuação sem devido suporte fático. O lançamento ocorreu por mera
presunção de situação de falta de documentos a exclusivo critério do
Fiscal.
É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.022162/2008-61

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo.
A controvérsia apresentada nos autos é sobre o lançamento da multa, com
agravante de reincidência genérica, pela falta de apresentação do PPP - Perfis Profissiográficos
Previdenciários, quando da rescisão do contrato de trabalho no período de 12/2003 a 12/2006.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestiva, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF –
Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o
direito de contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se
referir a fatos ou direito comprovadamente superveniente.
No teor do disposto no PAF no art. 17, todas as demais matérias não
explicitamente contestadas na impugnação são insuscetíveis de serem apresentadas
posteriormente, quando da apresentação de Recurso Voluntário.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas à apreciação da primeira instância. O alcance de sua competência tem
limites no efeito devolutivo do recurso, de reapreciar as matérias já debatidas na instância
anterior.
No caso concreto, as alegações apresentadas na Impugnação ao AIOA, e
apreciadas pela autoridade julgadora de primeira instância, procuraram demonstrar que não
estariam presentes os motivos que ensejaram o lançamento agravado pela reincidência, e pedia
tão somente o afastamento do agravamento da multa.
Já as alegações apresentadas no Recurso Voluntário procuram demonstrar que
todo o lançamento da multa estaria equivocado, pois teria sido feito por agente fora da sua
competência funcional e sem a necessária prévia verificação e comprovação dos fatos relativos à
medicina do trabalho no estabelecimento da empresa.
Vê-se que se tratam de matérias diversas, as premissas da incompetência do
Auditor Fiscal e da falta de verificação “in loco” das questões relativas à medicina no
trabalho não foram apresentadas na Impugnação logo, elas não foram objeto de apreciação
pela primeira instância julgadora.
Ao não apresentar tais argumentos em sua Impugnação, o contribuinte perdeu o
direito de apresentá-las mais tarde, pois não se trata de fato novo nem tão pouco superveniente.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.022162/2008-61

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital